Tribunal: TCU
Processo: 005.330/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700471, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 700471, função null, que teve como objeto Implantação de 60 (sessenta) unidades produtivas agroecologicas integradas sustentáveis em 12 (doze) municípios: Barra de Santo Antônio, campestre, Jacuípe, Japaratinga, Jundiá, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Porto calvo, São Luiz do Quitunde e São Miguel dos Milagres que pertencem ao território CONSAD/CONOTE/AL, objetivando promover os processos produtivos de qualidade sustentáveis, participativos e que respeitem suas especificidades socioespaciais com vistas a melhorias do auto consumo com comercialização do excedente como forma de geração de trabalho e renda, além da apropriação de saberes em espaços coletivos de organização social. (no da TCE no sistema: 115/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10675/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. Jorge Silva Dantas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 242/2008 - Siconv 700471 (peça 16), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome e o Estado de Alagoas, cujo objeto consistiu na "implantação de 60 (sessenta) unidades produtivas agroecológicas integradas sustentáveis em 12 (doze) municípios: Barra de Santo Antônio, Campestre, Jacuípe, Japaratinga, Jundiá, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, São Luiz do Quitunde e São Miguel dos Milagres que pertencem ao Território CONSAD/CONOTE/AL, objetivando promover os processos produtivos de qualidade sustentáveis, participativos e que respeitem suas especificidades socioespaciais com vistas a melhorias do auto consumo com comercialização do excedente como forma de geração de trabalho e renda, além da apropriação de saberes em espaços coletivos de organização social"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 152 a 154) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 155); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 1o/10/2012 (peça 70), data em que a prestação de contas final do convênio foi apresentada ao órgão repassador, por meio do Ofício GAB/SEAGRI 815/2012 (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 152, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o envio do Ofício GAB/SEAGRI 815/2012, que encaminhou a prestação de contas final do convênio ao órgão repassador (peça 70), de 1o/10/2012 , e a Nota Técnico Financeira 31/2021/SE/SGFT/DTEDS/ CGPCDS-DES-II/MC, a qual concluiu pela reprovação total da execução do convênio (peça 124), de 25/2/2021 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.330/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jorge Silva Dantas (XXX.691.484-XX). 1.2. Entidade: Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.